Tribunal: STF
Processo: HC 243518
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 891.214/SP (e-doc. 2, p. 150-154).  



    2. Colhe-se dos autos que a paciente foi condenada, em primeira instância, à pena de 24 anos de reclusão, no regime fechado, pela prática do crime do art. 121, § 2 º, incs. II, III, IV e VI, § 2º-A, inc. I, e § 7º, inc. II c/c o art. 61, inc. II, als. "e" e "h", do Código Penal (homicídio qualificado cometido contra mulher no âmbito de violência doméstica e familiar, ascendente maior de 60 anos, por motivo fútil, com emprego de asfixia e recurso que dificultou a defesa da vítima) (e-doc. 2, p. 26-28).



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento, em parte, à apelação interposta pela defesa, redimensionando a reprimenda para 22 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado (e-doc. 2, p. 30-38). Inconformada, a defesa formalizou a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante articula ser excessiva a fração de 1/3 aplicada pelas instâncias ordinárias para majorar a pena em razão da qualificadora do art. 121, § 7º, inc. II, do CP (homicídio praticado contra pessoa maior de 60 anos). Sustenta que o quantum de aumento deve ser fixado em 1/6.



    5. Busca o redimensionamento da pena, aplicando-se a fração de 1/6 para a mencionada agravante, bem como refazendo-se o cálculo quanto à atenuante da confissão. Caso não conhecida a impetração, pede a concessão da ordem de ofício.



    6. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo revelou o trânsito em julgado do título condenatório em 23/08/2021.



    É o relatório.



    Decido.



    7. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado em 23/08/2021, tendo sido formalizada a impetração apenas em 03/07/2024. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    8. Ademais, o Ministro Relator no STJ, em decisão mantida pelo Colegiado no ato apontado como coator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.  



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator